Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-24.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1000783-24.2019.8.26.0223/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
BARBARA KANTOVITZ DE OLIVEIRA COUTO, são embargados AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000783-24.2019.8.26.0223/50001
2
Embargos de Declaração no 1000783-24.2019.8.26.0223.8.26.0168/50001
Embargante: Barbara Kantovitz de Oliveira Couto
Embargado/a(s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Transport Air Portugal - Tap
Voto no 39149
Embargos de Declaração - Alegação de contradição quanto ao ônus
da verba honorária. Necessidade de esclarecimentos. Acolhimento
devido a erro material.
Embargos acolhidos, sem modificação, apenas para correção de erro
material.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do apenso digital 50001)
interpostos em face do v. acórdão (fls. 12/21 do apenso 50001) que rejeitou os embargos de
declaração opostos anteriormente, alegando contradição quanto ao ônus referente à verba
honorária. Acrescentou que deve haver redimensionamento diante do parcial provimento do
apelo da embargante.
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos diante do evidente erro
material, ocorrido às fls. 20 do acórdão embargado, quanto fixação da verba honorária.
Cabe primeiramente relatar os fatos.
Foi interposta, pela ora embargante, ação de indenização por dano moral e
material contra as corrés Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Transport Air Portugal Tap.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, declarando a
ilegitimidade passiva das empresas aéreas (fls. 121/127) e fixando ônus sucumbencial em
desfavor da autora, com verba honorária arbitrada em “20% sobre o valor atualizado da
causa para ambos os réus, na proporção de metade para cada um, ressalvada eventual
gratuidade de justiça.”
A autora apelou, sobrevindo acórdão que deu provimento parcial ao recurso
apenas para reconhecer a legitimidade das corrés, porém, no mérito negou provimento aos
dois pedidos da autora, de indenização material e moral (fls. 161/166), deixando de fixar
verba honorária nos seguintes termos: “Por fim, considerando que na origem a verba
honorária foi fixada em 20% do valor da causa atualizado, descabe fixação nessa instância a
título de verba honorária recursal, a fim de observar o limite legal fixado no § 2o do art. 85
do NCPC.”
Nos respectivos embargos de declaração (apenso 5000) alegou-se reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000783-24.2019.8.26.0223/50001
3
sentença integralmente, cabendo inversão do ônus sucumbencial, entre outros pedidos (fls.
01/07). Houve rejeição do recurso (fls. 12/21).
Entretanto, lendo tal ponto da decisão, realmente nota-se erro material ao apreciar
a referida omissão, já que o trecho não corresponde à ação em tela, como segue:
“Já com relação à omissão quanto à fixação de verba honorária não cabe
acolhimento, pois, justamente diante do parcial provimento do apelo, refletindo em
parcial provimento dos embargos à execução, foi redimensionado o ônus sucumbencial
e verba honorária, já integrada pelo quinhão recursal, posto que a sentença havia
fixado tal ônus ao embargante e no v. acórdão foi fixada de forma recíproca:
Sentença: 'Sucumbente, condeno o embargante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil. Tal
condenação fica adstrita ao preceituado no artigo 98, § 3o do CPC.'
Acórdão: 'Com a alteração do julgado, vão redefinidos os ônus da sucumbência,
arcando cada parte com o pagamento de 50% das custas e despesas processuais assim
como honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 10% do valor atualizado
da causa, com a ressalva do disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015.' ”
Nesse passo, acolhem-se os presentes embargos para sanar a contradição.
Pois bem.
Do relato acima nota-se que a r. sentença foi de extinção e fixou ônus
sucumbencial e verba honorária a serem suportados pela autora.
Já o acórdão foi de parcial provimento, todavia, apenas para reconhecer a
legitimidade passiva, porém, no mérito do recurso e da ação, negou provimento.
Nesse passo, descabe alteração do ônus sucumbencial, pois no mérito a ação foi
julgada totalmente improcedente, sendo denegados os dois pedidos indenizatórios da autora.
Por outro lado, também descabe majoração em favor das corrés quanto à verba
honorária recursal, pois fixada no patamar máximo já na origem.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito modificativo,
apenas para correção de erro material, nos termos supra.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator